Tribunal: TJBA
Processo: 8002269-49.2025.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002269-49.2025.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS Advogado(s): RECORRIDO: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. EXEQUENTE QUE DEIXA DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ADEQUAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE FIXADAS PELO STF NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, ajuizada pelo Estado da Bahia em face de LafargeHolcim (Brasil) S.A., para cobrança de ICMS decorrente de uso indevido de incentivo fiscal vinculado ao programa DESENVOLVE. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que o exequente comprovasse o cumprimento das condições de procedibilidade fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de repercussão geral e pela Resolução CNJ nº 547/2024. Diante da inércia da Fazenda Pública, a petição inicial foi indeferida com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, c/c art. 485, I, todos do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de cumprimento prévio das condições de procedibilidade fixadas pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024 como pressuposto para o ajuizamento e processamento de execuções fiscais; e (ii) saber se o indeferimento da petição inicial, ante a inércia do exequente em cumprir a determinação de emenda, encontra amparo nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 de Repercussão Geral), fixou que a exigência de demonstração de medidas prévias ao ajuizamento de execução fiscal é constitucional e compatível com os princípios da eficiência administrativa e do acesso à justiça. A tese vinculante fixada naquele julgamento deve ser observada por todos os juízos e tribunais do país. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou as condições de procedibilidade das execuções fiscais em consonância com o precedente vinculante do STF, impondo ao exequente o dever de demonstrar, já na petição inicial, a adoção de ao menos uma medida prévia de garantia do crédito e uma medida prévia de cobrança administrativa, em atendimento ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF/88). 5. Intimada para emendar a petição inicial e comprovar o atendimento dos requisitos de procedibilidade no prazo de quinze dias, a Fazenda Pública quedou-se inerte. A inércia do exequente diante de determinação judicial clara autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980. 6. O indeferimento da petição inicial, seguido da extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015, é a consequência jurídica expressa e inafastável do descumprimento da ordem judicial de emenda, nos termos do art. 330, IV, do mesmo diploma, sem que configure violação ao princípio do acesso à jurisdição, pois o crédito tributário permanece íntegro e exigível em nova demanda regularmente instruída. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. As condições de procedibilidade fixadas pelo STF no Tema 1.184 de Repercussão Geral e regulamentadas pela Resolução CNJ nº 547/2024 são de observância obrigatória nas execuções fiscais. 2. O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial de execução fiscal, visando à adequação às referidas condições de procedibilidade, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC/2015, aplicáveis subsidiariamente à Lei nº 6.830/1980. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária Cível nº 8002269-49.2025.8.05.0044; Recorrente: Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS; Recorrido: Lafarge Holcim (Brasil) S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 29 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator